Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEILÃO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO MESMO BEM EM PROCESSO DIVERSO. VALOR IDÊNTICO DO BEM AVALIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. O inciso II do art. 873 do CPC admite expressamente a realização de nova avaliação do imóvel quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente à avaliação.
2. Inexistente qualquer dúvida acerca do valor real do bem sob constrição, desnecessária a reavaliação do bem penhorado.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.